Tribunal: TJMT
Processo: 8010002-70.2012.8.11.0039
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010002-70.2012.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCOS BORBA SALOMAO - CPF: 452.893.951-72 (RECORRENTE), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), AELCIO PEREIRA PARDINHO - CPF: 002.315.151-03 (RECORRIDO), FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNÇÃO - CPF: 032.025.731-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO LEGAL. DESERÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1.

O juízo de admissibilidade recursal pode ser revisto em segundo grau e deve observar os requisitos formais e temporais para o conhecimento do recurso.

2.

A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação da hipossuficiência dentro do prazo assinalado, sob pena de preclusão, sendo inviável a análise posterior do pedido quando já reconhecida a deserção.

3.

O preparo recursal deve ser comprovado no prazo fixado na intimação judicial, sendo inadmissível a regularização tardia. Ultrapassado o prazo sem a devida comprovação, a deserção do recurso deve ser mantida.

4.
Recurso conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

AELCIO PEREIRA PARDINHO
interpõe agravo interno (Id 249666189), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja concedido prazo para o recolhimento do preparo recursal.

MARCOS BORBA SALOMÃO
, em contrarrazões (Ids 255460659), requer a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025